Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-96.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001351-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEECHAN JEAN LOUIS - CPF: 700.227.382-58 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001351-96.2023.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LEECHAN JEAN LOUIS.

Recorridas: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e OUTROS.

Data do Julgamento:
1
0
/
10
/202
3
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - VOO INTERNACIONAL – ESPOSA DO AUTOR IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE VISTO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu,
a esposa do reclamante realizaria uma viagem de Miami/EUA com destino a Cuiabá/MT, todavia, não embarcou devido à ausência de visto.

2.

A negativa de embarque internacional de passageiro que deixa de apresentar a documentação necessária não configura falha na prestação dos serviços apta a ensejar direito à reparação por danos morais.

3.

Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante não nega o fato de que a sua esposa viajou sem o visto, apenas afirmar que já realizou viagem sem o documento.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido,
verbis:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL.
PASSAPORTE. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CDC. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO. NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela primeira ré em que sustenta que a impossibilidade do embarque deu-se por culpa exclusiva do consumidor, em razão da ausência de documentação adequada para o embarque em voo internacional. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado em sentença. 3. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se também como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais. 5.
Na presente demanda é de se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, a afastar o dever indenizatório das empresas rés. 6. Com efeito, dos autos consta que o autor/recorrido adquirira junto a empresa ré bilhete de passagem para o trecho aéreo Teresina- São Francisco (EUA), com conexão em Brasília, e fora impedido de embarcar no voo devido à ausência de passaporte com a data de validade exigida para o destino pretendido. 7. Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional. 8. Considerando que a perda do voo não foi causada pela companhia aérea, mas por culpa exclusiva do passageiro (art. 14, § 3º, II, CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade das empresas rés.
9. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). 10. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95).
(TJ-DF 07019854320188070007 DF 0701985-43.2018.8.07.0007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023